Tribunal: STF
Processo: RE 99921
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLOGICA PERANTE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU.
INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLOGICA, SUSCITADO PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO CURSO DA APELAÇÃO, JULGADO IMPROCEDENTE EM FACE DOS
LAUDOS OFICIAIS PRODUZIDOS NA RESPECTIVA INSTRUÇÃO. ARGÜIÇÃO DE
NULIDADES PROCESSUAIS COBERTAS PELO VETO ESTABELECIDO NO ART-325,
VII, DO R.I.-S.T.F. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INVIAVEL (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.